Tribunal: TJES
Processo: 5007908-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer); Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007908-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REISAMON DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DO PREPARO RECURSAL -
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
m se tratando de recurso cujo o
único
objeto é o próprio indeferimento da gratuidade da justiça,
é desnecessário efetuar o preparo
recursal

pois
se confund
e
a análise preliminar (em relação ao preparo) e a análise meritória, tornando-se contraproducente determinar o recolhimento
antecipado
das custas processuais.

2.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

3.
A soma dos elementos constantes dos autos permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo agravante.

4
.
Recurso conhecido
e

des
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
interposto por
REIS AMON DE SOUZA

em face da decisão
proferida no
Id 32
89708
indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando a intimação da parte recorrente para que, em 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do respectivo preparo recursal, sob pena de aplicação do disposto no art. 1007, § 4º do CPC/15.

Em suas razões (Id 3176326), o agravante defende que por se tratar de recurso cujo objeto é o deferimento da assistência judiciária gratuita, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se pode exigir o recolhimento do preparo. No mérito, sustenta que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois
não possu
i
condições de arcar com as despesas processuais, comprovando documentalmente a
situação de vulnerabilidade e hipossuficiência.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando a intimação da parte recorrente para que, em 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do respectivo preparo recursal, sob pena de aplicação do disposto no art. 1007, § 4º do CPC/15 (Id 32
89708
).

Agravo interno interposto no Id 3429637
destacando que à míngua de qualquer elemento concreto que induza em conclusão ao contrário, é de se prestigiar a declaração de hipossuficiência apresentada.

Contrarrazões manejadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnando pelo improvimento do recurso, aduzindo que o tema perícia foi resolvido, na medida que o IEMA efetuará a vistoria e responderá os quesitos da parte adversa e do Estado do Espírito Santo (Id 3648938).

Manifestação do agravante no Id 3667680 requerendo o prosseguimento do recurso para que seja reconhecido o direito à gratuidade da justiça.

Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do agravo interno (Id 4632395).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado,
trata
-se de
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto por
REIS AMON DE SOUZA

em face da decisão
monocrática

proferida no
Id 32
89708
indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando a intimação da parte recorrente para que, em 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento do respectivo preparo recursal, sob pena de aplicação do disposto no art. 1007, § 4º do CPC/15.

Em suas razões,
o
agravante defende que por se tratar de recurso cujo objeto é o deferimento da assistência judiciária gratuita, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se pode exigir o recolhimento do preparo. No mérito, sustenta que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois
não possu
i
condições de arcar com as despesas processuais, comprovando documentalmente a
situação de vulnerabilidade e hipossuficiência.

Pois bem,
a decisão
monocrática
agravada

indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade da justiça,
sob o fundamento de que o recorrente argumenta de forma genérica que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família, todavia, os documentos colacionados não são suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, aliado ao fato de estar assistido por advogado particular.

Sem maiores delongas, é o caso de provimento do agravo interno, haja vista que em se tratando de recurso cujo o
único
objeto é o próprio indeferimento da gratuidade da justiça,
é desnecessário efetuar o preparo
recursal

pois
se confund
e
a análise preliminar (em relação ao preparo) e a análise meritória, tornando-se contraproducente determinar o recolhimento
antecipado
das custas processuais.

P
elo exposto,
dou provimento ao agravo interno para revogar a decisão monocrática e afastar a necessidade de recolhimento do preparo recursal.

Outrossim, considerando que já houve apresentação de Contrarrazões pela parte agravada,
passo ao exame do mérito do agravo de instrumento.

Como se sabe, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é
relativa
e
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado
. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016).

E
xaminando com profundidade os documentos acostados,
concluo que são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência
da parte agravante,
nos termos da lei, uma vez que não demonstram com exatidão a
situação financeira do
agravante.

Ademais
, observo que há nos autos elementos capazes de demonstrar que o apelante é proprietário d
o imóvel com área de 400 m2 (quatrocentos metros quadrados) no Loteamento Recreio de Setiba no Município de Guarapari
onde edificou casa de alto padrão com piscina
, local onde ocorreu suposto dano ambiental pela construção em área de preservação permanente, bem como indica na contestação que é domiciliado à Rua Joseph Zogaibe, 573, Praia da Costa, Vila Velha/ES, bairro nobre do Município.

Desta feita
, muito embora tenha apresentado a declaração de hipossuficiência,
o agravante
absteve-se de demonstrar os seus rendimentos,
por meio da Declaração de Imposto de Renda
,
e
sequer apontou sua profissão.

Assim, observo que os documentos colacionados são insuficientes a comprovar a alegada hipossuficiência nos termos da lei, uma vez que não demonstram com exatidão a situação financeira do A
grava
nte.

Ademais, verifico que o recorrente está
representado
por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração juntada pelo recorrente.

N
esse sentido,
confira-se
:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais. 5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Portanto, presentes nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, considerando que
o
agrava
nte
, aparentemente, demonstra condições financeiras de suportar as custas judiciárias, escorreita a decisão
do processo de origem
ao indeferir a gratuidade da justiça.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
de agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 27.06.23.